Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSAS EM REDES SOCIAIS E DIRETAS EM VIA PÚBLICA. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação principal, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de ofensas em redes sociais e aplicativos de mensagens, sob pena de multa. A reconvenção foi julgada improcedente.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a sentença é nula por má valoração da prova testemunhal e ausência de fundamentação quanto à reconvenção; e (II) se a condenação por danos morais e a multa cominatória são proporcionais e justificadas diante das alegações de ofensas recíprocas e de prova ilícita.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença por má valoração da prova testemunhal não prospera, pois o magistrado de origem analisou adequadamente o conjunto probatório, que inclui vídeos, mensagens e boletins de ocorrência.
3.1. As testemunhas foram ouvidas sem contradita em audiência, e a fundamentação da sentença atende aos requisitos do art. 489, § 1o, do CPC. Ademais, a reconvenção foi devidamente analisada, sendo o pedido julgado improcedente por ausência de prova de conduta ilícita perpetrada pela autora.
3.2. Nos termos do art. 220 da Constituição Federal, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV".
3.3 O princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercido com responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não atinja a honra, a imagem e o direito de intimidade da pessoa abrangida pelas mensagens divulgadas em redes sociais.
3.4. No caso concreto, está presente o dever de indenizar, em razão das ofensas proferidas pela ré diretamente à autora e na rede social Instagram e aplicativo de mensagens WhatsApp.
3.5. Não há ilicitude da prova por suposto flagrante preparado, pois a gravação dos fatos se deu de forma espontânea e não induzida.
3.6. Quanto à tese de ofensas recíprocas, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que a autora tenha praticado condutas equivalentes às da ré. O ônus da prova incumbia à ré-reconvinte, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi devidamente cumprido.
3.7. Para a quantificação do prejuízo moral, o juiz deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano suportado, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa daquele que a receberá, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.
3.8. O valor fixado na sentença é suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes.
3.9. Diante do histórico de descumprimento e da persistência das condutas ofensivas por parte da ré, deve ser mantida a multa cominatória fixada na sentença.

DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação não provida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não conhecido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A configuração de dano moral exige prova de ofensa aos direitos da personalidade, sendo suficiente a demonstração de condutas ofensivas reiteradas e públicas. 2. A gravação de fatos ofensivos por terceiros em ambiente público não configura prova ilícita. 3. A multa cominatória deve ser proporcional à resistência da parte ao cumprimento da obrigação e à gravidade da conduta ofensiva."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; e CPC, arts. 489, § 1o, 373, II, 537 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1636120, 0712019-59.2022.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 27/10/2022; Acórdão no 1764090, 0712225-26.2020.8.07.0006, Rel. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 04/10/2023; e Acórdão no 1392368, 0724388-58.2017.8.07.0001, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, julgado em 15/12/2021.